Tribunal: STF
Processo: HC 230286
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 832.643/SP (eDOC 6, p. 199-200).



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o Juízo de origem, em audiência de custódia, concedeu liberdade provisória ao ora paciente, preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas; b) o MP ajuizou cautelar inominada perante o Tribunal local, cuja relatora deferiu o pedido para decretar a prisão preventiva do acusado; c) a cautelar inominada apresentada pelo MP sequer poderia ser conhecida, em razão do disposto no art. 584 do CPP; d) o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, uma vez que está calcado apenas na quantidade de droga apreendida, bem como na interestadualidade do transporte, circunstâncias que deverão ser valoradas na dosimetria da pena, em caso de futura condenação.



    Em razão do exposto, requer seja cassada a decisão que decretou a prisão preventiva, com o restabelecimento da concessão da liberdade provisória.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que denegou a ordem, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 



    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 



    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    3.1. A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    3.2. No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi imposta pela relatora da cautelar inominada no TJSP, nos seguintes termos (eDOC 3, p. 95-97): 



    “[...] 



    Analisando detidamente as razões que embasam a presente ação, em confrontação com os dados referenciais dos autos originários, tem-se por inafastável o reconhecimento dos requisitos e pressupostos autorizadores da medida extrema almejada. 



    Com efeito, tributado respeito aos fundamentos esposados pela Magistrada de Primeiro Grau, malgrado as práticas delitivas noticiadas não sejam revestidas de violência, dessume-se dos autos suficientes indícios de materialidade dos delitos e de autoria, em face das declarações dos policiais rodoviários federais responsáveis pela ocorrência e do auto de constatação (fls. 11/12, 13/14 e 23/26, dos autos originários), assim como a invocada necessidade de proteção à ordem pública, em razão da gravidade concreta e circunstâncias das condutas perpetradas (CPP, art. 282, II), da conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Esses aspectos (elevada quantidade de droga e a interestadualidade de seu transporte, que também envolveu o uso de veículo automotor produto de crime), permitem a denotação, em princípio e pelo seu conjunto, de nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa dos detidos merecedores da mitigação do periculum libertatis. 



    [...]



    Com tal quadro, em que é indicado efetivamente o suporte fático, de caráter excepcional, demonstrador da preexistência do perigo de dano, justificada está, de forma objetiva e concreta, a necessidade da segregação antecipada do requerido. 



    Por outro lado, pesa no presente caso a incompatibilidade da natural demora do trâmite e processamento do recurso em sentido estrito interposto em face da decisão que deferiu aliberdade provisória, com a eficácia da tutela jurisdicional almejada, em face do risco de lesão grave ou de difícil reparação advindo das circunstâncias fáticas delineadas.



    Logo, seja para a garantia da ordem pública, seja para assegurar a aplicação da lei penal e a viabilidade da persecução criminal, a decretação da segregação cautelar postulada é medida que se impõe, vislumbrados que estão, pois, o fumus boni juris e o periculum in mora. 



    Logo, assentada a imperatividade da custódia cautelar, que no caso não se presta a qualquer antecipação de eventual cumprimento de pena, prescindível se mostra qualquer digressão a respeito do descabimento, até por incompatibilidade lógica, das medidas restritivas alternativas ao cárcere, as quais não se revelam adequadas, suficientes e eficazes para conjurar os danos decorrentes do estado de liberdade do segregado ao colocar em risco a segurança pública. 



    Por conseguinte, atribuo efeito ativo à presente cautelar e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para o fim de decretar a prisão preventiva de Thales Alexandre Timoteo do Nascimento, com fulcro no artigo 311 e ss., do Código de Processo Penal, ficando determinada a expedição incontinenti do competente mandado de prisão, com as cautelas legais.”



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, as decisões emanadas pelas instâncias antecedentes limitam-se a fazer alusão à quantidade de droga apreendida, bem como à interestadualidade do transporte, como se tais circunstâncias bastassem, por si sós, para sustentar a custódia cautelar.



    Contudo, diversamente do que aduz, a mera menção à quantidade de droga não conduz à automática conclusão acerca do risco à ordem pública ou da periculosidade do agente, e nem elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal.



    Do mesmo modo, a alusão à prática de crime interestadual tampouco denota, isoladamente, o não preenchimento aos requisitos legais para que responda o acusado em liberdade à ação penal correlata.



    Com efeito, não se indica, com os argumentos mencionados, de que maneira e em qual extensão a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal encontram-se ameaçadas. 



    Além disso, consolidou-se, na ambiência desta Segunda Turma do STF, o entendimento de que a quantidade de drogas apreendida, isoladamente considerada, não inviabiliza a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006 (HC 152.001 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). Com muito mais razão, portanto, não pode, essa mesma circunstância (quantidade de drogas apreendidas), alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar, em uma fase processual ainda mais embrionária, em que prevalece, em toda a sua plenitude, o princípio da presunção de inocência. 



    Diante do exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a restituição do estado de liberdade do paciente.



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar o restabelecimento da decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau, que concedeu a liberdade provisória ao ora paciente (eDOC 2, p. 59-66).



    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se ao TJSP e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente